Tribunal: TJES
Processo: 0001526-24.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001526-24.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHARLE JOSE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – AUSÊNCIA DE NULIDADE NA PROVA OBTIDA ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL -
FUNDADA SUSPEITA
–
REDUÇÃO DA
PENA-BASE –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE -
APELO PARCIALMENTE PROVIDO

1) A prova produzida indicou a presença da justa causa para a realização da busca pessoal, que foi realizada nos moldes do art. 240, §2º, do CPP, sendo ela precedida de informações do serviço de inteligência da Polícia Militar que indicou as características exatas do acusado, o qual foi abordado dentro de ônibus e estava na posse de entorpecentes.

2) A fundamentação utilizada no desvalor da culpabilidade não atende ao requisito constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF, já que foram utilizados elementos vagos e genéricos.

3) A significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido impõe o afastamento da pena-base do mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais específicas previstas no art. 42 da Lei de Drogas preponderam sobre as circunstâncias judiciais genéricas previstas no art. 59, do CPB.

4) Apelo parcialmente provido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MICHARLE JOSE DOS SANTOS
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 153/157, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 6836157 nas quais suscita a imprestabilidade da prova produzida durante a prisão em flagrante, considerando a nulidade da busca pessoal feita pela polícia que estaria, em seu entender, desprovida de fundada suspeita. No mérito postula pela redução da pena-base para o mínimo legal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 6896159 nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 7660944 opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MICHARLE JOSE DOS SANTOS
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 153/157, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 6836157 nas quais suscita a imprestabilidade da prova produzida durante a prisão em flagrante, considerando a nulidade da busca pessoal feita pela polícia que estaria, em seu entender, desprovida de fundada suspeita. No mérito postula pela redução da pena-base para o mínimo legal.

Conforme descrito na denúncia, o apelante foi preso em flagrante por Policiais Militares que receberam informações do setor de inteligência sobre a prática de tráfico em um endereço específico, no qual estaria presente ainda uma pessoa com mandado de prisão em aberto. Ao chegarem no referido local os policiais receberam a informação de que uma pessoa com as mesmas características do então suspeito, ora recorrente, estava saindo do endereço informado embarcando em um ônibus coletivo, e que ele estaria transportando drogas, situação que motivou a abordagem e busca pessoal de Micharle, que resultou na apreensão de 02 (duas) buchas de “maconha”, uma sacola contendo 13 (treze) papelotes de “cocaína”, e 18 (dezoito) pedras de “crack”.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“... no dia 25 de janeiro de 2021, por volta das 20 horas, em Nova Almeida, Serra/ES, na BR ES 264, o denunciado acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 02 (duas) buchas da substância conhecida como “maconha”, 13 (treze) papelotes da substância conhecida como “cocaína”, 18 (dezoito) pedras da droga conhecida como “crack” (auto de apreensão fls. 10 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade e drogas fl.12).

Revelam os autos, que na data dos fatos, Policiais Militares estavam em patrulhamento especializado com cães, quando foram acionados pelo serviço de Inteligência da Polícia Militar, para que comparecessem à rua João Molevade, pois tinha a informação de que em uma residência localizada nesta rua, se encontravam vários homens, sendo que um deles seria Jhonatan Ribeiro Miranda que possuía mandado de busca e apreensão em aberto em seu desfavor.

Consta dos autos que quando os militares estavam se deslocando para o local indicado, foram informados de que um dos homens, que seria moreno, trajava calça cinza, boné branco com preto e com uma mochila verde, havia saído da casa e imediatamente entrado no ônibus da linha 806.

Infere-se dos autos que com as informações repassadas, os militares abordaram o ônibus citado na Rodovia ES264 em Nova Almeida. O homem com as características informadas, foi identificado como sendo o denunciado
Micharle José dos Santos,
e ele tinha em posse uma mochila, a qual foi recolhida e em revista foi encontrado em seu interior; 02 (duas) buchas da substância conhecida como “maconha”, uma sacola contendo 13 (treze) papelotes da substância conhecida como “cocaína”, 18 (dezoito) pedras da droga conhecida como “crack”.

Extrai-se dos autos que diante das circunstâncias, foi dada voz de prisão ao denunciado. Ao ser questionado sobre a residência da rua João Molevade, ele revelou que na referida residência havia outros materiais ilícitos.

Relatam os autos que os militares foram informados de que nesta residência estaria o Jhonatan que é foragido, o que motivou o deslocamento deles até o local, ou seja, a residência da rua João Molevade.

Ao chagarem no local indicado pelo denunciado e se aproximarem do portão, os militares viram várias pessoas no interior da casa, porém, ao notarem a presença policial, todas elas se evadiram pulando nas casas dos vizinhos. A casa ficou totalmente aberta e abandonada, a princípio nada de ilícito foi encontrado, porém, ao empregar o cão na busca, foram encontrados embaixo da pia 06 (seis) buchas de “maconha”, dentro do armário da sala foi encontrado um coldre contendo 15 (quinze) munições calibre.38 e 01 (uma) sacola contendo 100 (cem) munições calibre .380.

Importante ressaltar que não foi possível identificar o responsável pelos materiais ilícitos encontrados na residência, que será objeto de apuração em outro procedimento.

Diante das circunstâncias, o denunciado foi conduzido à autoridade e ao ser ouvido, permaneceu em silêncio.
[...]”.

A primeira tese elencada no recurso interposto pela defesa é a de nulidade da prova obtida através da busca pessoal por parte dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente em contrariedade com suas garantias constitucionais, pois considera a defesa ausente o requisito da fundada suspeita.

No entanto, consoante consta da descrição da denúncia e dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Bruno e Rodolfo, os quais efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, a diligência de busca pessoal foi precedida de informações do Serviço de Inteligência Reservado da 14ª CIA da Polícia Militar, que passaram as características exatas do acusado.

Consta da sentença recorrida manifestação expressa sobre o tema:

“Revendo os autos, verifico que as informações prestadas tanto perante a autoridade policial como neste Juízo, informam que a guarnição militar teria recebido informações do Serviço de Inteligência Reservado da 14a CIA, o qual estaria monitorando a residência localizada na Rua João Molevade pois havia informações de que naquele local estaria uma pessoa foragida da Justiça e de onde teria saído o acusado portando uma mochila e que teria adentrado em um ônibus, repassando assim suas características a guarnição que logrou êxito em localizá-lo e apreendê-lo na posse dos entorpecentes mencionados na exordial”.

Desta forma, tratando-se de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), é autorizada a busca pessoal por parte dos policiais por expressa disposição legal prevista no §2º do art. 240, do CPP:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal.

(...)

§ 2
o
.
Proceder-se-á à
busca pessoal
quando houver
fundada suspeita
de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

No mesmo sentido já decidiu o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

2. No caso em tela,
a abordagem foi realizada em razão da presença de fundadas suspeitas, porquanto um dos pacientes se evadiu do local ao avistar a viatura policial
e, após buscas no perímetro, ambos os pacientes foram localizados escondidos entre os arbustos, circunstâncias que configuraram justa causa para a realização das buscas pessoais - que resultaram na apreensão de 25g (vinte e cinco gramas) de crack, 97g (noventa e sete gramas) de maconha, um revólver calibre 32, com 3 munições e um revólver calibre 38, com 3 munições -, estando hígidas, portanto, as provas produzidas.

3. Agravo regimental provido para reconhecer a legalidade das buscas pessoais realizadas.

(STJ - AgRg no HC n. 734.704/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Destarte, não há como prosperar a tese de nulidade da prova obtida na prisão em flagrante, já que a defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de violação às garantias constitucionais do recorrente.

A seguir, a defesa postula pela redução da pena-base, que foi aplicada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Para chegar a este patamar foram valoradas negativamente as circunstâncias da culpabilidade e dos antecedentes (art. 59 do CP), e da quantidade de entorpecente (art. 42 da Lei nº 11.343/2006).

Visando melhor contextualização do tema, transcrevo trecho da sentença:

“... a culpabilidade do acusado restou evidenciada, visto que ele tinha plena consciência que a conduta praticada era ilícita, sendo o grau de reprovabilidade elevado.

Ademais, não passa despercebido a vasta lista de processos criminais em desfavor do acusado, inclusive por crime como o ora em apreço, o que evidencia o seu envolvimento com atividades ilícitas (fls. 65/81).

Há que se observar, ainda, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, mais especificamente 02 (duas) buchas da substância conhecida corno "maconha", 13 (treze) papelotes da substância conhecida como "cocaína”, 18 (dezoito) pedras da droga conhecida como "crack"”.

Após detida análise, verifica-se que a fundamentação utilizada no desvalor da culpabilidade não atende ao requisito constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF, já que foram utilizados elementos vagos e genéricos.

Por outro lado, o desvalor das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da quantidade de entorpecente é idôneo, eis que as referidas circunstâncias foram lastreadas em elementos concretos extraídos dos autos.

Diante de duas circunstâncias judiciais negativadas,
estabeleço a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Não militam atenuantes, presente a agravante da reincidência, devendo a pena ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto),
resultando em uma pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
, à míngua de causas de diminuição ou aumento.

Efetuo
redução proporcional na pena de multa, reduzindo-a para 620 (seiscentos e vinte) dias-multa
, valorado o dia-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantidos

o regime fechado e a impossibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,

de acordo com as regras previstas nos artigos 33 e 44 do CP.

Da mesma forma, mantida a negativa do direito do acuado recorrer em liberdade pelos mesmos fundamentos constantes da sentença, bem como as outras determinações nela contidas que não conflitem com este Acórdão.

Ante o exposto,
conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reduzir a pena do recorrente para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e pagamento de
620 (seiscentos e vinte) dias-multa
, valorado o dia-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.